Tribunal: TJMT
Processo: 0007439-29.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007439-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAD PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - ME - CNPJ: 07.679.138/0001-08 (APELANTE), ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA - CPF: 351.729.438-11 (ADVOGADO), SERGIO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE - CPF: 234.521.109-15 (APELANTE), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), SERGIO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE - CPF: 234.521.109-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TIAGO BRANCO CABAU - CPF: 261.100.368-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE REGRESSO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA – PAGAMENTO DE DÍVIDA TRABALHISTA PELA EMPRESA CONTRATANTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – DIREITO DE REGRESSO COMPROVADO NA ESPÉCIE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 934 DO CC – DISCUSSÃO SOBRE OUTRO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – QUESTÕES QUE DEMANDAM AÇÃO PRÓPRIA JÁ DISTRIBUÍDA– SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 – Dúvidas não há da invalidade da intimação feita em nome do advogado
Alain Villeneuve Medina
(OAB/PR 63.036), quando há pedido de intimação exclusiva a ser feita em nome do Dr.
André Eduardo Bravo
(OAB/PR 61.516), cujo pleito foi formulado antes de proferido o ato sentencial, e que não foi observado. Recurso tempestivo e conhecido.

2 – A pretendida prova oral em nada alteraria o cenário fático probatório apresentado pelas partes, pois a pretensão ressarcitória fundada no artigo 934 do CC exige apenas a prova documental, a qual está suficientemente produzida e permite julgamento seguro e indene de dúvidas.

3 – Quitado integralmente o débito trabalhista, nasce, àquele que pagou indevidamente, o direito ao ressarcimento de seu prejuízo, conforme inteligência do artigo 934 do Código Civil.

4 - A Reclamação Trabalhista era decorrente do vínculo apenas entre a Apelante e o ex-funcionário. Logo, pouco importa se a quitação do débito trabalhista iniciou em novembro/2017 e foi concluída em maio/2019, pois o que interessa para o deslinde da causa é que quando o ex-funcionário foi desligado do labor, o seu vínculo laboral era exclusivamente com a Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0007439-29.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
CAD Pré-Fabricados de Concreto Ltda. – Me
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Regresso ajuizada pelo
Malai Manso Hotel Resort S.A
.

A Juíza sentenciante determinou que a Apelante restituísse para a Apelada o valor de R$ 390.018,90 (trezentos e noventa mil e dezoito reais e noventa centavos), decorrentes do pagamento de dívida trabalhista que cabia, exclusivamente, à Apelante.

O valor condenatório deverá ser corrigido pelo INPC desde o ajuizamento da ação (Lei 6.899/81), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ao final, a Apelante foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação; contudo, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita, foi determinada a suspensão da exigibilidade.

Inconformada, a Apelante recorreu pugnando,
preambularmente
, pelo
conhecimento do apelo
porque a intimação da sentença se deu na pessoa do advogado
Alain Villeneuve Medina
(OAB/PR 63.036), quando, desde 24/08/2020, peticionou nos autos requerendo que todas as intimações em nome da Apelante fossem realizadas no nome do advogado
André Eduardo Bravo
(OAB/PR 61.516).

Ainda em sede de
preliminar
, suscitou a nulidade do ato sentencial por cerceamento de defesa. Aduz que a Apelada reteve a maior parte dos seus equipamentos e que tal conduta justifica a tese de exceção de contrato não cumprido, não havendo que falar em reembolso de despesa suportada pela Apelada em face do vínculo contratual de prestação de serviços.

Alega que a prova oral seria de suma relevância para demonstrar que, na verdade, possui crédito a receber da Apelada, e não dívida a ser reembolsada.

No
mérito
, alega que, em 2012, celebrou com a Apelada o Contrato de Prestação de Serviços para a construção do hotel
resort
e que, em razão desse vínculo contratual, ambas foram demandadas por um trabalhador na Reclamação Trabalhista nº 00010895.2013.673.09.00.3, que culminou na ordem de pagamento das verbas rescisórias de trabalho.

Disse que, em razão de atrasos no pagamento das contraprestações, em
setembro/2013
, rescindiram o negócio jurídico originário, bem como celebraram o Contrato de Locação dos Maquinários por período certo e determinado.

Prosseguiu na narrativa dizendo que a Apelada incorreu em novos atrasos no pagamento, agora de locação, o que motivou o ajuizamento da Ação Cautelar nº 0008795-98.2014.8.11.0041, no qual firmaram acordo em 12/08/2014 em que a Apelada se obrigou a restituir os maquinários em 12/10/2015; todavia, alcançado o termo, além de a Apelada não devolver os bens locados, beneficiando-se ilicitamente, propôs a vertente demanda alegando direito ao reembolso de débito trabalhista.

Sustenta que há provas irresolutas de que a Apelada está usufruindo dos seus equipamentos até os dias atuais, e que propôs a Ação de Cobrança de Alugueis nº 1044299-12.2018.8.11.0041 em face da Apelada, uma vez que, devido ao usufruto inadvertido dos seus equipamentos, ficou impossibilitada de honrar o pagamento de dívida trabalhista, dentre outras.

Quanto ao débito objeto do reembolso, argui que não há nos autos a prova de quitação por parte da Apelada, e que esta se antecipou no ajuizamento desta ação ressarcitória, já que eventual quitação ocorreu durante o seu trâmite.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente. Todavia, na hipótese de ser mantido o ato sentencial, requestou para que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do evento danoso, ou seja, da prova da efetiva quitação da dívida trabalhista.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 82428987, nas quais a Apelada pugnou pelo
não conhecimento
do apelo face da certificação do trânsito em julgado, que teria ocorrido em 03/11/2020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De proêmio, a
CAD Pré-Fabricados de Concreto Ltda. – Me
pugnou pelo
conhecimento do apelo
porque a intimação da sentença se deu na pessoa do advogado
Alain Villeneuve Medina
(OAB/PR 63.036), quando, desde 24/08/2020, peticionou nos autos requerendo para que todas as intimações em nome da Apelante fossem realizadas no nome do advogado
André Eduardo Bravo
(OAB/PR 61.516).

Lado outro, nas contrarrazões apresentadas no ID 82428987, a Apelada pugnou pelo
não conhecimento do apelo
em face da certidão do trânsito em julgado, que teria ocorrido em 03/11/2020.

Considerando que o tema acima descrito concerne à tempestividade, passo a dirimir o assunto.

É sabido que constituem requisitos extrínsecos do recurso, também conhecidos como pressupostos recursais: a tempestividade, a regularidade formal e o preparo.

Com efeito, se o recurso for interposto além do prazo, é inadmissível porque intempestivo, cujo controle é feito pelo Juízo
ad quem
. Já o preparo representa ônus do recorrente de comprovar, no ato da interposição, a realização do pagamento das custas recursais (art. 511 do CPC), sob pena de deserção. Por fim, a regularidade formal decorre da imposição legal da forma rígida ao ato de recorrer, enumerando Araken de Assis em quatro requisitos genéricos de regularidade de forma: (i) petição escrita; (ii) identificação das partes; (iii) motivação; e (iv) pedido de reforma ou de invalidação do pronunciamento recorrido.

No caso concreto, a questão nodal preliminar diz respeito à
intimação da sentença
, a qual foi disponibilizada no DJE 10828/2020 de 29/09/2020, e publicada em
30/09/2020
, em nome do advogado
Alain Villeneuve Medina
(OAB/PR 63.036), representando a Apelante, e do advogado
Rodrigo Alves Silva
(OAB/MT 11800-O) representando a Apelada.

Do manuseio dos autos, verifica-se que, em
24/08/2020
, ou seja, antes de prolatado o ato sentencial, a Apelante peticionou e pediu, de forma expressa e clara, para que todos os atos fossem intimados na pessoa do advogado
André Eduardo Bravo
(OAB/PR 61.516), nos termos do artigo 272, § 5º, do CPC.

Ora, dúvidas não há da invalidade da intimação feita em nome do advogado
Alain Villeneuve Medina
(OAB/PR 63.036), quando há pedido de intimação exclusiva a ser feita ao Dr.
André Eduardo Bravo
(OAB/PR 61.516), cujo pleito foi formulado antes de proferido o ato decisório de mérito, e que não foi observado pelo setor responsável.

De acordo com a jurisprudência, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogado indicado, o seu desatendimento implicará nulidade.

A título de ilustração, transcrevo o aresto abaixo:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Embargos de divergência opostos em 26/05/2020. Conclusão ao gabinete em 31/08/2020. Julgamento CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5º do art. 272 do CPC/15.

3. Dispõe o art. 272, § 5º, do CPC/15 que: “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados.

5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados.

6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles”, firmado na vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015. Precedentes.

7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos
. (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.306.464 - SP (2018/0137372-4) – rel. Ministra Nancy Andrighi – julgado em 25/11/2020.

Sendo assim, verificada a inobservância do pedido de publicação de intimação exclusiva em nome do advogado Dr.
André Eduardo Bravo
(OAB/PR 61.516), já que o ato seu deu na pessoa do advogado
Alain Villeneuve Medina
(OAB/PR 63.036), considerando o disposto no art. 272, §5º, do CPC/15,
é de rigor declarar a tempestividade do apelo
, não havendo que falar em trânsito em julgado da matéria de fundo.

No mais, verifico a regularidade formal, além de estar comprovado que a Apelante é isenta do preparo em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

Dito isso, sem delongas, rejeito a preliminar suscitada nas contrarrazões e
CONHEÇO DO RECURSO
.

Passo, então, ao exame das razões recursais. Antes, porém, é preciso contextualizar os fatos.

Exsurge da petição inicial que, em 18/04/2018,
Malai Manso - Hotel Resort S.A
. propôs a Ação Regressiva de Débito Trabalhista em face da
CAD Pré-Fabricados de Concreto Ltda. – Me
alegando que, em 1º/06/2012, contratou os seus serviços para o fornecimento de material e mão-de-obra para a construção da estrutura hoteleira, ficando acertado que a responsabilidade pelo pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias, tributárias, além de despesas com obra e de quaisquer outros custos ficariam a cargo da Apelante (contratada), consoante ressoa da Cláusula 4ª,
in verbis
:

Cláusula 4ª – Das Obrigações do Contratado.

4.1. Sem prejuízo das demais cláusulas, obrigações e condições constantes deste CONTRATO, obriga-se o CONTRATADO ainda a:

h) Cumprir toda a legislação trabalhista e previdenciária aplicável, recolhendo tempestivamente os encargos fiscais, sociais, previdenciários e trabalhistas correspondentes, e apresentando mensalmente a CONTRATANTE os comprovantes inerentes a esses recolhimentos, de acordo com as leis em vigor no país;

s) Responsabilizar-se por quaisquer processos judiciais e/ou administrativos, reclamações, ações, inquéritos e processos de qualquer natureza, inclusive ambientais, providenciando a imediata exclusão da CONTRATANTE do polo passivo de tais processos ou procedimentos,
correndo por conta desta CONTRATADA os custos de condução, defesa e eventuais condenações correspondentes
. (Sem destaques no original)

A Apelada prossegue na narrativa dizendo que o Contrato de Prestação de Serviço e Mão-de-Obra fora aditado, pois a Apelante (contratada) passou a alugar alguns equipamentos para a Apelada (contratante).

Isto é, em
27/09/2013
, as partes firmaram o Acordo de Rescisão do Contrato de Execução de Obras firmado em 1º/06/2012, no qual ficara ajustado que, em virtude do pagamento da importância de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a Apelada poderia utilizar “os imobilizados” da Apelante, assim como o seu sistema tecnológico e metodologia de trabalho durante os próximos 05 (cinco) meses, contados da assinatura, o qual se deu a título de “locação de equipamentos”. Combinou-se, ainda, que, caso necessário continuar utilizando os bens, o valor da locação mensal seria de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), limitado ao prazo de 12 (doze) meses.

A Apelada asseverou na peça inicial que, em
23/10/2013
, o engenheiro civil da obra
Lincoln

Patrick Lundgren Rodrigues
propôs Reclamação Trabalhista em face da Apelante requestando o recebimento de verbas rescisórias laborais, tendo obtido êxito, pois o Juiz do Trabalho julgou procedente a pretensão em
07/11/2014
, confirmada pelo TRT em
20/01/2016
, apurando-se o crédito no valor de R$ 711.601,55 (setecentos e onze mil seiscentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado até 31/08/2017.

Continua o relato arguindo que, na fase de cumprimento da sentença laboral, o trabalhador não conseguiu localizar bens da Apelante passíveis de penhora, razão porque pugnou pela apreensão de ativos em conta corrente da Apelada, já que é corresponsável pelos encargos do empregado, o que foi deferido pelo Juiz Trabalhista, dando causa à penhora do valor de R$ 224.005,11 (duzentos e vinte e quatro mil e cinco reais e onze centavos) em
11/10/2017.

A Apelada afirmou que, em
16/11/2017
, celebrou acordo com o ex-empregado
Lincoln

Patrick Lundgren Rodrigues
, em audiência realizada no Juízo Trabalhista, ajustando como certo o montante de R$ 390.018,90 (trezentos e noventa mil e dezoito reais e noventa centavos), sendo que os
R$ 224.005,11 (duzentos e vinte e quatro mil e cinco reais e onze centavos)
apreendidos pelo Sistema BacenJud foram imediatamente transferidos para conta do ex-funcionário, e o remanescente de
R$ 166.014,00 (cento e sessenta e seis mil e quatorze reais)
foram parcelados em
18 (dezoito) vezes de R$ 9.223,00 (nove mil duzentos e vinte e três reais), vencendo a 1ª em 15/12/2017 e a última em 15/05/2019
.

Assim, nasceu para a Apelada, que aduz ter quitado indevidamente a dívida, o direito de ressarcir seu prejuízo, à luz do artigo 934 do Código Civil.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, tendo sido determinado o arresto de bens suficientes para satisfazer o crédito do Apelado.

A Apelante foi citada por edital, já que não conseguiram localizar o seu representante legal. A despeito disso, a Apelante compareceu nos autos e ofereceu contestação; afirmou que o Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 2012 foi aditado em
setembro/2013
, de maneira que o negócio jurídico originário passou a ser de locação dos maquinários por período certo e determinado.

Arguiu que, alcançado o termo final da locação, a Apelada deixou de pagar o aluguel e continuou na posse dos bens, o que motivou o ajuizamento da Ação Cautelar nº 0008795-98.2014.8.11.0041, na qual firmaram acordo, em 12/08/2014, em que a Apelada se obrigou pagar R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) pela locação de dezembro/2013 a julho/2014, além de se comprometer a pagar mais dois meses de aluguel (agosto e setembro/2014), quando o contrato findaria.

A Apelante alegou que os bens deveriam ter sido devolvidos em setembro/2014; todavia, renitente, a Apelada continuava na sua posse, razão porque a Apelante passou a exigir os alugueis de outubro/2014 a junho/2016.

Na visão da Apelante, a Apelada lhe deve e, por isso, não tem interesse em reclamar reembolso de dívida trabalhista, em especial porque quando esta ação foi distribuída – 18/04/2018 – os bens locados ainda continuavam na posse da Apelada, beneficiando-se deles ilicitamente.

A Apelante sustentou que há evidências irresolutas de que a Apelada está usufruindo dos seus equipamentos até os dias atuais; e, como prova, juntou declaração de ex-funcionário do
Resort
no sentido de que os maquinários foram desmontados e remontados em outro local em nome da empresa
Morro do Chapéu Empreendimento e Participações Ltda
.

Asseverou que deve ser reconhecida a conexão entre o Contrato de Prestação de Serviços de Mão-de-Obra e o Contrato de Locação dos Equipamentos, pois este não passou de “mera transmutação do contrato anterior”.

A Apelante asseverou que propôs em face da Apelada a Ação de Cobrança de Alugueis nº 1044299-12.2018.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Cível, na qual pretende a declaração judicial de continuidade da locação e o recebimento dos alugueis.

Particularmente sobre a dívida trabalhista, que é o ponto nodal desta ação, a Apelante disse que não tinha condições financeiras de quitar o débito com o empregado
Lincoln

Patrick Lundgren Rodrigues
, pois 80% dos seus maquinários ficaram na sede do hotel
resort
, sem receber a respectiva contrapartida (alugueis). Aduziu, ao final de extenso arrazoado, que “
desde fevereiro de 2014 não houve capacidade ativa da CAD gerir suas pendências pelo ilícito cometido pelo MALAI
”.

Encerrada a instrução antecipadamente, foi prolatada a sentença acolhendo o pedido de ressarcimento, o que deu azo à interposição do vertente apelo.

Contextualizados os principais fatos e atos processuais, passo ao exame do recurso.

Registro que a
preliminar de nulidade da sentença
por ofensa ao direito de produzir prova oral não merece prosperar.

A prova testemunhal destina-se à formação de convencimento do Juiz, que avaliará a conveniência da sua produção e a pertinência das perguntas feitas, em conformidade com o sistema da persuasão racional e os poderes que lhe são conferidos para conduzir o processo.

Antônio Carlos Cintra, Ada Grinover e Cândido Dinamarco ensinam que
“o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pela parte”
devendo “
indicar, na decisão, os motivos que lhe formaram o convencimento”
(GRINOVER, Ada Pellegrini, Teoria Geral do Processo, 14ª Edição ver. e atual., Editora Malheiros, São Paulo, 1998).

No caso concreto, a pretendida prova oral em nada alteraria o cenário fático probatório produzido pelas partes, pois a pretensão ressarcitória fundada no artigo 934 do CC exige apenas a prova documental, a qual está suficientemente produzida nos autos, e permite julgamento seguro e indene de dúvidas.

Assim sendo, à luz do precedente do STJ, segundo o qual “c
onstantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4
a
T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472)
,

rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por reputar desnecessária a prova oral requestada pela Apelante.

Quanto à
questão de fundo
, primeiramente, é necessário compreender a origem da ação de regresso para o fim aqui pretendido, já que a hipótese apresentada se circunscreve ao fato de que a Apelada foi condenada, solidariamente, ao pagamento de dívida trabalhista e quitou integralmente o débito que não lhe compete, buscando pelo direito de reembolsar o valor que pagou indevidamente.

Diz-se indevidamente pago, pois está translúcido que esta ação deriva de contrato de "empreitada" em que a Apelante contratou a Apelada, empresa prestadora de serviços de meio (construção), e esta, por sua vez, deixou de pagar o seu funcionário na época em que vigorava a empreita, o que fez com que a reclamação trabalhista também se voltasse contra a empresa contratante.

E, ao quitar a dívida no lugar daquela que seria a verdadeira responsável, nasceu o direito de ação regressiva para reaver aquilo que foi pago ao funcionário/reclamante da empresa contratada.

O direito em voga encontra ressonância no artigo 189 do Código Civil, que assim diz:
"violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206"
. Desta forma, quitado integralmente o débito trabalhista, nasceu para aquele que pagou indevidamente o direito ao ressarcimento de seu prejuízo, conforme inteligência do artigo 934 do Código Civil.

É muito importante destacar que a solidariedade declarada na justiça laboral não se estende à esfera cível, já que, por disposição do artigo 265 do Código Civil: "
A solidariedade não se presume; resulta de lei ou da vontade das partes"
. Vale dizer, inobstante a condenação solidária no âmbito da justiça do trabalho, na seara cível, via de regra, a solidariedade inexiste, o que significa dizer que é plenamente cabível pleitear o ressarcimento do valor pago por aquele que não era responsável.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA. Ação reparatória ajuizada por tomador de serviço em face do prestador para ressarcimento do quanto pago em decorrência de condenação solidária em ação trabalhista. Preliminar de nulidade do processo a partir da sentença rejeitada. Ação ajuizada em face de massa falida. Crédito perseguido consistente em dívida ilíquida, a atrair a incidência do artigo 6º, § 1º, da Lei 11.101/05. Incompetência absoluta. Arguição afastada.

Autor e ré condenados solidariamente em demanda trabalhista.
Ressarcimento em regresso. Direito reconhecido, em que pese a declaração de nulidade da relação empregatícia havida entre prestadora de serviço e reclamante, porquanto o reconhecimento, em demanda específica na esfera trabalhista, de circunstância prejudicial ao empregado, não tem o condão de afastar a eficácia de cláusulas livremente pactuadas entre as partes contratantes
.

Procedência parcial da ação que se impõe. Condenação da ré a restituir ao autor o quanto efetivamente pago para cumprimento da condenação trabalhista, atualizado a partir do desembolso e com juros de mora a contar da citação, ambos os encargos a incidirem até a decretação da quebra, em conformidade com o disposto nos arts. 9º e 124 da Lei nº 11.101/05. Sentença reformada. Recurso do Ministério Público de São Paulo não provido, provida em parte a apelação do Banco Santander (Brasil) S/A
. (TJ-SP - AC: 11282821120158260100 SP 1128282-11.2015.8.26.0100, Relator: Airton Pinheiro de Castro, Data de Julgamento: 18/03/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2021) (sem destaques no original)

Feitos tais esclarecimentos, está incontroverso o funcionário
Lincoln

Patrick Lundgren Rodrigues
(engenheiro civil) fora contratado pela Apelante em 26/02/2013 para trabalhar na obra e, em virtude da rescisão do vínculo de trabalho ocorrido em 20/07/2013, propôs a Reclamação Trabalhista requestando o recebimento de verbas rescisórias.

Dúvidas não há de que, na época da extinção do contrato de trabalho (
20/07/2013
), vigorava o Contrato de Execução de Obras firmado em 1º/06/2012, cuja Cláusula 4ª é clara no sentido que as despesas laborais são de responsabilidade da Apelante.

Observa-se que a Reclamação Trabalhista decorre do vínculo mantido apenas entre a Apelante e o ex-funcionário
Lincoln

Patrick
. Logo, pouco importa se a quitação do débito trabalhista iniciou em novembro/2017 e foi quitada em maio/2019, pois o que interessa para o deslinde deste caso é que quando o ex-funcionário foi desligado do labor, o seu vínculo era exclusivamente com a Apelante.

O fato de o cenário contratual que existiu entre as partes ter-se alterado em 27/09/2013, com o aditamento
do
Contrato de Prestação de Serviço e Mão-de-Obra
para
Contrato de Locação dos equipamentos, em nada modifica a pretensão de reembolso fundada no artigo 934 do CC.

Ademais, se a Apelante alega que faz
jus
ao crédito decorrente de vínculo contratual de locação, e que a Apelada vem descumprindo acordo firmado em 12/08/2014, ao argumento de está na posse de seus bens indevidamente, tal assunto deve ser discutido em ação própria, notadamente na Ação de Cobrança de Alugueis nº 1044299-12.2018.8.11.0041, já em andamento na 4ª Vara Cível, em especial porque, na demanda em exame o objeto fulcral é o direito de regresso e o reembolso de dívida trabalhista que cabia, apenas e exclusivamente, à empresa Apelante (contratada) e foi paga pela empresa Apelada, por força de cláusula contratual que vigorava no momento da rescisão do Contrato de Trabalho.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a Apelante à restituição do valor de R$ 390.018,90 (trezentos e noventa mil e dezoito reais e noventa centavos), acrescido dos consectários legais, que foram em parte penhorados na conta da Apelada e a outra quitada em 18 (dezoito) parcelas em espécie, na fase de cumprimento de sentença trabalhista.

Dito isso, mantenho integralmente a sentença, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor atualizado da condenação, e mantenho a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021